Tribunal: TJMT
Processo: 1029958-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029958-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AURENICE DE CASTRO SODRE - CPF: 981.066.271-87 (AGRAVANTE), DUMAR NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 092.744.806-87 (AGRAVADO), LUIS CLAUDIO DE CASTRO SODRE - CPF: 419.999.241-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LISALDO FARIAS SODRÉ (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GERVASIO NOGUEIRA CASTILHO registrado(a) civilmente como GERVASIO NOGUEIRA CASTILHO - CPF: 326.438.108-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO registrado(a) civilmente como NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 229.785.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com reintegração de posse. Extinção parcial do pedido possessório por inadequação da via eleita. Cumulação de pretensões petitória e possessória. Possibilidade. Análise dos requisitos da tutela possessória como matéria de mérito. Prematuridade da extinção sem resolução do mérito. Prosseguimento da demanda. Recurso provido.

I. Caso em exame

II.

Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de
Aurenice
de Castro Sodré contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que, em ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com reintegração de posse, extinguiu o pedido possessório sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por entender configurada inadequação da via eleita. A pretensão originária sustenta que a transferência de imóvel rural teria ocorrido mediante fraude documental, consistente na falsificação de assinaturas em procuração pública que viabilizou posterior escritura de compra e venda.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a cumulação de pedido de declaração de nulidade de ato
jurídico com pedido de reintegração de posse, ou se a pretensão possessória seria incompatível com a causa de pedir fundada na invalidade do negócio jurídico que transferiu o domínio do imóvel.

III. Razões de decidir

O CPC admite a cumulação de pedidos quando compatíveis entre si, submetidos à competência do mesmo juízo e processados pelo mesmo procedimento, nos termos do art. 327, não havendo vedação à formulação conjunta de pretensões de natureza petitória e possessória.

A eventual procedência do pedido anulatório possui eficácia retroativa, impondo o retorno das partes ao estado anterior, nos termos do art. 182 do CC, o que pode justificar, em tese, a restituição da posse ao titular lesado.

A reintegração de posse, contudo, não decorre automaticamente da declaração de nulidade do negócio jurídico, permanecendo condicionada à demonstração dos requisitos próprios da tutela possessória previstos no art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior e a ocorrência de esbulho.

A verificação da presença desses pressupostos não configura questão de admissibilidade da demanda, mas matéria de mérito, dependente da análise do conjunto fático-probatório a ser produzido no curso da instrução processual.

A extinção prematura do pedido possessório por inadequação da via eleita afronta os princípios da primazia da resolução do mérito, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional, ao impedir o exame integral da controvérsia no momento processual adequado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar a extinção sem resolução do mérito do pedido de reintegração de posse e determinar o regular prosseguimento da ação quanto aos pedidos cumulados.

Tese de julgamento
:
“1. É admissível a cumulação de pedido de declaração de nulidade de ato jurídico com pretensão de reintegração de posse, desde que observados os requisitos do art. 327 do CPC.

2. A aferição da posse anterior e da ocorrência de esbulho constitui matéria de mérito da ação possessória, não podendo justificar, de forma apriorística, a extinção do pedido por inadequação da via
eleita.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4o, 6o, 327, 485, VI, e 561; CC, art. 182.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC no 1000548-84.2019.8.26.0602, Rel. Des. Fátima Cristina
Ruppert

Mazzo
, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025; TJMT, Apelação Cível no 0003338-37.2017.8.11.0023, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Espólio de
Aurenice
de Castro Sodré
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico cumulada com Reintegração de Posse (processo no 1000719-41.2021.8.11.0100), ajuizada em face de
Dumar
Nogueira de Castilho
, por meio da qual, em sede de saneamento e organização do processo, foi extinto o pedido de reintegração de posse, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a pretensão de reintegração de posse não se fundamenta exclusivamente no domínio, mas no esbulho supostamente perpetrado mediante fraude documental, consistente na falsificação de assinaturas em
procuração pública que teria viabilizado a transferência do imóvel litigioso para os agravados.

Argumenta ser juridicamente possível a cumulação de ação anulatória com ação possessória, sustentando que a procedência da primeira acarretaria, como consectário lógico, o restabelecimento da posse ao titular lesado.

Assevera que a extinção do pleito possessório esvazia a utilidade prática da demanda, além de contrariar os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da primazia da resolução do mérito.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a viabilidade de análise do pedido de reintegração de posse, com o regular prosseguimento da demanda.

O agravante é beneficiário da justiça gratuita
(ID.
312700868
).

O pedido de
liminar foi deferido

pelo relator à época

(ID.

311850377
)
.

O
agravado
opôs
Agravo Interno
contra a decisão liminar, alegando que
não há posse anterior comprovada pelos autores, que a via é inadequada (discussão puramente petitória) e que não há
requisitos
para a concessão da tutela recursal
(ID.
315863888
).

Em seguida, apresentou
contraminuta ao agravo de instrumento
,
sustentando a correção da decisão agravada ao extinguir o pedido de reintegração de posse por inadequação da via eleita e impossibilidade de fungibilidade entre ações petitórias e possessórias, argumentando que a pretensão se funda exclusivamente no domínio, sem comprovação de posse anterior ou esbulho. Reiter
a
a prejudicial de mérito de decadência, apontando que o negócio jurídico
impugnado data
de 1980, e defende a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com os atuais possuidores e tabeliães envolvidos, caso a ação prossiga
(ID.

317839880
).

Embora efetivada a intimação, não foi apresentada
cont
raminuta ao agravo interno
(ID.
322032869
).

A decisão monocrática foi mantida pelo relator à época em juízo de retratação (ID.
322336898
).

Foi negado provimento ao agravo interno (ID.
335607385
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consoante relatado,
o
agravante

Espólio
d
e
Aurenice

de Castro Sodré

ajuizou

Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/
c
Reintegração de Posse
(
n. 1000719-41.2021.8.11.0100
).

Na inicial, narrou

ser
legítimo proprietário de um imóvel rural com área de 2.499,7948 hectares, situado no Município de Brasnorte/MT, e que a transferência da propriedade para Gervásio Nogueira de Castilho e

Norma Nogueira
d
e Castilho
, se deu de forma fraudulenta.

A
transação
teria sido
viabilizada por meio de uma procuração pública, lavrada em 1980, cujas assinaturas dos outorgantes,
Lisaldo
Farias Sodré e
Aurenice
de Castro Sodré, teriam sido falsificadas. Com base nesse instrumento viciado,
teria sido

posteriormente lavrada uma escritura pública de compra e venda em 1991, pela qual o procurador substabelecido alienou o bem para o próprio outorgado Gervásio
e Norma
. A alegação de fraude
foi
amparada por um laudo pericial grafotécnico particular, que aponta a falsidade das assinaturas.

O Juízo de origem
entendeu que o pedido de reintegração de posse, por estar fundamentado exclusivamente no domínio e não em posse anterior fática, configuraria via inadequada.
Consignou
, ainda, que não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade entre ações petitórias e possessórias e que a reintegração não seria uma consequência automática da eventual declaração de nulidade do negócio jurídico, razão pela qual extinguiu parcialmente o feito.

A referida decisão agravada foi proferida
em 05/06/2025
nos seguintes termos
:

“
(...)
Sustentam
os requeridos, ainda, que a inicial é inepta com relação ao pedido de reintegração de posse, porque não se trata de uma consequência automática da declaração de nulidade dos atos jurídicos.

Com razão.

Isso porque os autores pugnam pela declaração de escritura pública que resultou na transferência de domínio, o que, sendo exitoso, resultará no retorno das partes ao “status quo ante”, interferindo estritamente no domínio.

Não se admite reintegração de posse fundamentada exclusivamente no domínio, sendo, inclusive, firme na jurisprudência o entendimento de que não se aplica o princípio da fungibilidade entre ações petitórias e possessórias.

Assim, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com relação ao pedido de reintegração de posse, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, ante a inadequação da via eleita.

(...)
”

(ID.
196276875
na origem
).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se, portanto, à verificação da correção desse entendimento, isto é, se o pedido de reintegração de posse poderia ou não ser deduzido cumulativamente com a pretensão de declaração de nulidade de ato jurídico, ou se, ao contrário, a cumulação caracterizaria inadequação da via eleita, apta a justificar a extinção do pedido possessório sem resolução do mérito.

Após detida análise dos autos, entendo que a decisão merece reparo.

De início, é importante registrar que o ordenamento processual civil brasileiro não estabelece vedação absoluta à cumulação de pedidos de natureza diversa, desde que observados os requisitos previstos no art. 327 do Código de Processo Civil, notadamente a compatibilidade entre as pretensões deduzidas, a competência do mesmo juízo para apreciá-las e a adequação do procedimento adotado.

No caso concreto, os autores sustentam, em síntese, que a transferência do imóvel objeto da controvérsia teria ocorrido mediante procuração pública supostamente fraudulenta, circunstância que teria viabilizado a lavratura de escritura pública de compra e venda e, por conseguinte, a indevida transferência da propriedade do bem aos réus.

A partir dessa narrativa fática, postulam a declaração de nulidade dos atos jurídicos que ensejaram a transferência dominial, bem como o restabelecimento da situação anterior, com a consequente retomada da posse do imóvel.

É precisamente nesse contexto que se insere o pedido de reintegração de posse.

Ocorre que, a
anulação de um negócio jurídico, por sua natureza, tem eficácia retroativa (
ex

tunc
), impondo o retorno das partes ao
status quo ante
, conforme dispõe o artigo 182 do Código Civil.
Logo
,
se
ficar demonstrado que
o estado anterior era o de propriedade
e
posse por parte do agravante
, a restituição da posse não é apenas uma possibilidade, mas um dever jurídico decorrente do desfazimento do ato viciado.

Exigir que, após obter o reconhecimento judicial da fraude, inicie um novo e dispendioso processo para reaver a posse do bem, seria impor um ônus processual desproporcional e contrário aos princípios da economia e da celeridade processual, insculpidos nos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil
, conforme fundamentado no julgamento do agravo interno.

A propósito, a decisão monocrática proferida nestes autos, e mantida por este Colegiado no julgamento do Agravo Interno, citou com acerto precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em caso análogo, assentou:

“(...) REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Cabimento. Reconhecida a nulidade do contrato, a restituição da posse ao autor é consequência natural da decisão. Desnecessidade de nova ação possessória, pois o réu exerceu posse sobre o imóvel e há vínculo direto entre a ocupação e o negócio jurídico anulado. Violação aos princípios da economia e celeridade processual ao condicionar a restituição do bem a nova
demanda.”
(TJSP, AC 1000548-84.2019.8.26.0602, Rel.: Fatima Cristina
Ruppert

Mazzo
, 4a Câmara de Direito Privado, D.J. 18/02/2025).

De igual modo, é a jurisprudência desta
Eg
. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA E POSSESSÓRIA.
SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação com pedidos cumulados de reivindicação de propriedade, anulação de ato jurídico e reintegração de posse, julgou a demanda improcedente ao analisar exclusivamente o pleito possessório, por ausência de comprovação dos requisitos legais. II. Questão em discussão: 2.
A questão em discussão consiste em saber se a sentença que deixa de analisar pedidos expressos de natureza petitória (reivindicação e anulação de título de domínio), limitando-se a julgar a pretensão possessória, incorre em vício de julgamento citra petita, a ensejar sua nulidade
. III. Razões de decidir: 3. A petição inicial formulou pedidos cumulados de natureza petitória e possessória, tendo como causa de pedir principal a nulidade do ato de doação que transferiu a propriedade do imóvel aos réus e o direito de reivindicá-lo com base no domínio anterior. 4.
A sentença recorrida limitou sua análise à questão possessória, concluindo pela improcedência por falta de prova da posse fática da autora, sem, contudo, apreciar os pedidos de nulidade do ato jurídico e de reivindicação da propriedade, que constituem o cerne da controvérsia.
5. A decisão que não examina a integralidade dos pedidos formulados na exordial viola o princípio da congruência ou adstrição, configurando julgamento citra petita, o que acarreta sua nulidade absoluta.
6.
A anulação da sentença é medida que se impõe para evitar a supressão de instância, devendo os autos
retornar
à origem para que novo julgamento seja proferido, com a análise de todas as
questões de fato e de direito suscitadas pelas partes. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. É nula, por vício de julgamento citra petita, a sentença que, em ação com pedidos cumulados de natureza petitória e possessória, deixa de analisar a pretensão reivindicatória e anulatória, limitando-se a julgar improcedente o pleito possessório. 2. O reconhecimento da nulidade da sentença por julgamento citra petita impõe a sua cassação e o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, a fim de evitar a supressão de
instância.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00033383720178110023,
Relator.:
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/12/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2025)

- Destaquei

Por outro lado
, cumpre reconhecer, desde logo, que a reintegração de posse não constitui consequência
automática
da declaração de nulidade de atos jurídicos que tenham por objeto a transferência do domínio de determinado bem.

Como dito, a
nulidade de um negócio jurídico pode implicar, em tese, o restabelecimento da situação jurídica anterior entre as partes no plano dominial, mas tal circunstância não conduz, necessariamente e de forma imediata, à reintegração da posse, a qual
permanece condicionada à verificação dos requisitos próprios da tutela possessória
, especialmente aqueles previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.

Em outras palavras, o eventual reconhecimento da invalidade do negócio jurídico que transferiu a propriedade do bem não dispensa a demonstração da posse anterior, tampouco da ocorrência de esbulho ou de qualquer outra forma de turbação possessória, elementos indispensáveis à procedência da pretensão
reintegratória
.

Sob essa perspectiva, assiste razão ao juízo de origem ao afirmar que a reintegração de posse não pode ser deferida com fundamento exclusivo no domínio, uma vez que as ações possessórias possuem regime jurídico próprio e não se confundem com as ações de natureza petitória.

Todavia, a partir dessa premissa
–
que, repita-se, é correta
–
não se extrai necessariamente a conclusão de que o pedido possessório seria juridicamente inadmissível ou incompatível com a pretensão anulatório-dominial deduzida na inicial.

Isso porque a questão submetida a exame nesta fase processual não consiste em saber se os autores efetivamente fazem jus à reintegração de posse,
mas

apenas em verificar se a pretensão
reintegratória
poderia ser deduzida cumulativamente com o pedido de declaração de nulidade do ato jurídico
.

E, nesse ponto, não vislumbro impedimento processual.

Conclui-se, portanto, que, embora a eventual procedência do pedido anulatório não conduza, por si só, à reintegração na posse do bem, não se pode afirmar, de forma apriorística, a incompatibilidade da pretensão possessória com a causa de pedir deduzida na petição inicial.

Ao contrário, a verificação acerca da existência de posse anterior, bem como da eventual ocorrência de esbulho decorrente da fraude alegada, constitui matéria que se insere no âmbito do exame meritório da demanda, dependente da apreciação do conjunto fático-probatório a ser produzido no curso do processo.

Nessa perspectiva, a conclusão de que os autores não teriam demonstrado os pressupostos da tutela possessória
–
tais como a posse anterior ou a prática de esbulho
–
representaria, em última análise, juízo de
mérito
do pedido, e não hipótese de ausência de interesse processual ou inadequação da via eleita.

A extinção do pedido sem resolução do mérito, nessa hipótese, acaba por antecipar conclusão que somente poderia ser legitimamente alcançada após o regular desenvolvimento da instrução processual.

Cumpre destacar, ademais, que o Código de Processo Civil prestigia, de forma inequívoca, os princípios da primazia da resolução de mérito e da efetividade da tutela jurisdicional, orientando o julgador a evitar, sempre que possível, soluções processuais que impeçam o exame substancial da controvérsia.

À luz dessas premissas, entendo que a decisão agravada, ao extinguir de plano o pedido de reintegração de posse por suposta inadequação da via eleita, acabou
por restringir indevidamente o âmbito de cognição da demanda, impedindo que a questão fosse apreciada em sua plenitude no momento processual adequado.

Ressalte-se, por oportuno, que o reconhecimento da possibilidade de exame do pedido possessório no presente feito não implica, de modo algum, antecipação de juízo acerca do direito material invocado pelos autores, tampouco significa admitir que a nulidade do negócio jurídico, se eventualmente reconhecida, conduzirá automaticamente à reintegração na posse do bem.

Significa apenas afirmar que a aferição da presença
–
ou ausência
–

dos requisitos próprios da tutela possessória constitui matéria de mérito, cuja análise deve ser realizada à luz das provas produzidas no curso do processo.

Diante desse contexto, não se mostra adequada a extinção prematura do pedido
reintegratório
, devendo a controvérsia ser apreciada conjuntamente com os demais pedidos formulados na demanda originária.

Pelo
exposto
,
DOU

PROVIMENTO

ao recurso
para
reformar a decisão agravada,
a fim de

afastar a extinção sem resolução do mérito do pedido de reintegração de posse, determinando-se o regular prosseguimento do feito quanto a ambos os pedidos cumulados (anulatório e possessório), para que sejam apreciados conjuntamente por ocasião do julgamento de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026